Tribunal: TJSP
Processo: 0006191-28.2024.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO DA PENA DE MULTA. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/23 PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. Tráfico de drogas privilegiado não se equipara a crime hediondo, conforme entendimento pacificado pelo STF e STJ. Ausência de vedação no Decreto Presidencial no 11.846/23 quanto à concessão do indulto ao crime de tráfico de

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO DA PENA DE MULTA. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/23 PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. Tráfico de drogas privilegiado não se equipara a crime hediondo, conforme entendimento pacificado pelo STF e STJ. Ausência de vedação no Decreto Presidencial no 11.846/23 quanto à concessão do indulto ao crime de tráfico de drogas na modalidade privilegiada (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06). Preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício. Agravo ministerial não provido.